Tribunal: TJMT
Processo: 1011898-39.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011898-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), LUCIANO VARGAS DA SILVA - CPF: 025.592.761-43 (INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (IMPETRANTE), LUCIANO VARGAS DA SILVA - CPF: 025.592.761-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA RAMOS SILVA - CPF: 708.408.021-02 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação penal por
lesão corporal no contexto de violência doméstica, converte prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e proteção à integridade da vítima. A defesa sustenta primariedade, bons antecedentes, ausência de histórico de violência e requer concessão de liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente frente à alegação de ausência de risco atual e possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra respaldo na gravidade concreta da conduta, que envolve agressões
físicas e tentativa de homicídio
contra a companheira, na presença dos filhos menores do casal.

2.
A segregação cautelar justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima e dos filhos, diante de contexto de violência doméstica reiterada.

3.
A decisão judicial de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada em elementos dos autos, como boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais, auto
de prisão e laudos, demonstrando a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
.

4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça a admissibilidade da prisão preventiva em casos de violência doméstica, independentemente da pena cominada ao delito, para garantir a integridade física e psicológica da vítima e evitar novas agressões.

5.
Predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, conforme entendimento consolidado no STJ, STF e Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

6.
Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade
.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.

“A prisão preventiva em casos de violência doméstica se justifica quando evidenciado risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, sendo insuficientes medida
s cautelares diversas da prisão;

2
.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 282, §6º, 312, 313, III, e 319, do CPP; art. 12-C, §2º, da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC n. 611.262/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j.
em
23/03/2021;
TJMT – N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j.
em
25/02/2025. TJMT – N.U 1014278-69.2024.8.11.0000, Quarta Câm
ara Criminal, j.
em
04/06/2024;
TJMT – Enunciado 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04/06/2024; TJMT- N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com p
edido de liminar, impetrado pelo Dr.
S
ergio
E
manuel
Lemes do P
rado

em favor de
LUCIANO VARGAS DA SILVA
, apontando c
omo autoridade coatora o Juízo
da
3
ª Vara
da Comarca
de Pontes e Lacerda
(MT) que, nos autos n.
1001839-50.2025.8.11.0013
,

decretou a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física da vítima, em consonância com o artigo 312, do Código de Processo Penal.

Em suas razões
, sustenta que o fato imputado ao paciente constitui episódio isolado ao longo de 16 (dezesseis) anos de união conjugal, inexistindo histórico pretérito de violência doméstica. Argumenta, ainda, que a vítima não formulou pedido de medidas protetivas de urgência, sendo o paciente tecnicamente primário, detentor de bons antecedentes, sem registros desabonadores em seu desfavor, contando com vínculo empregatício formal e residência fixa no mesmo local dos fatos narrados.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar
, revogando a prisão preventiva,
para que seja
interrompido
o

constrangimento
ilegal à liberdade do paciente,
concedendo ao paciente o d
ireito de recorrer em liberdade, ou aplicando medidas cautelares diversas.

Inicial acompanhada com documentos de
Id
.
280593373
,
280593376
,
280593378
,
280593380
,
280593383
e
28059338
4
.

A liminar foi indeferida (Id.
280700880
).

Informações prestadas no Id
.
281101867
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
J
osé
N
orberto de
M
edeiros
J
únior
, opinou pela denegação da ordem (Id.
282028382
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, verifico que a segregação cautelar do paciente vem sendo mantida para g
arantia da ordem pública e a segurança da vítima
, tendo como base os seguintes fundamentos:

(...).

A Autoridade Policial lavrou Auto de Prisão em Flagrante em desfavor

de
LUCIANO VARGAS DA SILVA
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §13º do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha
.

Após o recebimento do APF, compete ao juiz analisar: a regularidade

da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão

preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o

cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei

admitir.

Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos

materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a

prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme

preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante
.

Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III,

do art. 310, do CPP, com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça.

Insta discorrer que a prisão preventiva é a prisão provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, para garantir a ordem

jurídica e social, e tem cabimento quando ficarem bem demonstrados os pressupostos e

fundamentos, bem como estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado

até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionada, motivada e

justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas

modalidades legalmente permitidas.

Ao analisar os autos, constata-se que
há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do delito supramencionado, conforme boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, além do auto de prisão em flagrante
.

Portanto, no presente caso,
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para conter o risco imposto à vítima
.

Considerando
o histórico de violência doméstica narrado pela vítima e o risco à integridade física e psicológica desta, reconheço presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como o art. 12-C, §2º da Lei Maria da Penha e o Enunciado 29 do FONAVID
.

Ante o exposto,
HOMOLOGO a prisão em flagrante de LUCIANO VARGAS DA SILVA e CONVERTO-A em prisão preventiva
, com fundamento nos
arts
.

312,
caput
, do Código de Processo Penal e art. 12-C, §2º da Lei nº. 11.340/06, pela necessidade de resguardar a ordem pública e a segurança da vítima. (Id. 280593373 – p. 59-
63
)
(grifos meus)
.

No que se refere ao Boletim de Ocorrência n. 2025.107142, constata-se a existência de elementos concretos que evidenciam a extrema gravidade da conduta atribuída ao paciente, os quais, inclusive, encontram-se
corroborados por relato direto e pormenorizado de testemunha presencial e vítima indireta
— um dos filhos do casal, menor de idade, que compareceu espontaneamente à unidade policial para noticiar os fatos. Vejamos:

COMPARECEU NESTA UNIDADE POLICIAL O COMUNICANTE, MENOR DE IDADE,
RESIDENTE NA VILA CERRO
AZUL (REGIÃO DO MATÃO), RELATANDO QUE, NA DATA E HORA ACIMA CITADAS, SEU PAI, EM RAZÃO DE
CIÚMES, DISCUTIU COM SUA MÃE, POIS ELA ESTAVA EM UM BAR.
O PAI FOI BUSCÁLA E, AO CHEGAREM
EM
CASA, AGREDIU-A FISICAMENTE COM SOCOS PELO CORPO E TENTOU MATÁ
-
LA A FACADAS
.
A VÍTIMA CONSEGUIU SEGURAR A LÂMINA COM AS MÃOS, SOFRENDO CORTES EM VÁRIOS DEDOS
.
O COMUNICANTE E SEUS IRMÃOS ESTAVAM DORMINDO E TRANCADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA AGRESSÃO
. EM SEGUIDA, O COMUNICANTE ACIONOU SEU TIO, NEI, QUE SE DIRIGIU AO LOCAL E PRESTOU SOCORRO À IRMÃ/VÍTIMA. A MÃE FOI LEVADA PARA A CASA DO TIO, ENQUANTO
O COMUNICANTE E OS DEMAIS FILHOS PERMANECERAM NO LOCAL, IMPEDIDOS PELO SUSPEITO DE SAÍREM
SOB AMEAÇA
DE REPRESÁLIAS CASO PEDISSEM AJUDA.
AO AMANHECER, O PATRÃO DO PAI, SR. SEBASTIÃO BRITO, FOI BUSCÁ-LO PARA TRABALHAR, MAS O SUSPEITO RECUSOU-SE E
CONFESSOU AO EMPREGADOR QUE HAVIA TENTADO MATAR A ESPOSA
. O MENOR CLAUDINEY (COMUNICANTE) AUXILIOU O SR. BRITO A DESCARREGAR MERCADORIAS E PEDIU AJUDA PARA LEVAR A MÃE AO HOSPITAL. O PATRÃO, ENTÃO, BUSCOU A VÍTIMA NA CASA DO TIO NEI, COM O COMUNICANTE INDICANDO O ENDEREÇO, E A TRANSPORTOU ATÉ PONTES E LACERDA, ONDE ELA SE ENCONTRA INTERNADA NO HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ.
O COMUNICANTE INFORMOU AINDA QUE O SUSPEITO COSTUMA SER AGRESSIVO COM OS FILHOS MAIS VELHOS
(Id. 280593373 – p. 17-18) (grifos meus).

Ademais
,
verifica-se que
o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, fundamentou a medida na gravidade concreta dos fatos, destacando o suposto histórico de violência doméstica narrado pela vítima, bem como o risco à integridade física e psicológica desta e de seus filhos. Além disso, apontou a presença de elementos indicativos de materialidade e autoria em desfavor do autuado quanto ao delito em apuração, conforme se depreende do boletim de ocorrência, dos depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas, e do auto de prisão em flagrante.

Segundo os elementos constantes dos autos, o paciente, em tese, teria desferido socos e golpes de faca contra a vítima no interior da residência, na presença dos filhos. Ressaltou, ainda, que um dos filhos menores relatou que o paciente apresentaria comportamento agressivo também em relação aos filhos mais velhos
.

Assim, a
decisão que converteu a prisão em preventiva foi devidamente fundamentada, amparada nos elementos constantes nos autos, não havendo se falar em constrangimento ilegal.

Em sede de análise preliminar, verifico que os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
280593373
– p. 16);
Boletim de Ocorrência n.
2025.107142
(Id.
280593373
– p. 17-18);
Termo de Depoimento n. 2025.8.76953, 2025.8.76951 (Id.
280593373
– p. 22-23, 26-27);
Fotos (Id.
280593373

– p.
31-34
);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2025.8.76973 (Id.
280593373
– p. 40-42);
revelando a presença do
fumus
comissi
delicti
.

Em que pesem
as
alegações do impetrante, neste momento
, a segregação cautelar deve prevalecer, uma vez que devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como no resguardo da integrida
de física e psíquica da vítima S.R.S
.

No tocante aos requisitos da prisão preventiva, evidencia-se a presença do
periculum
libertatis
, revelado pela conduta reiterada e escalonada de violência pratic
ada pelo paciente, inclusive
na presença dos próprios filhos.

Tais declarações, ao menos neste momento processual, evidenciam a gravidade concreta da conduta, justificando a necessidade da segregação cautelar como meio de proteção à integridade física e psicológica da vítima e de resguardo à ordem pública.

Em julgamento de caso análogo, a Primeira Câmara Criminal deste Sodalício fixou:

4.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada por agressões físicas reiteradas eameaçademorte, justifica a necessidade da custódia cautelar, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

(...).

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, nos casos deviolênciadoméstica, a decretação da prisão preventiva pode ser necessária para assegurar a integridade da vítima e evitar a reiteração delitiva (...). Tese de julgamento: “
A prisão preventiva nos casos deviolênciadomésticapode ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reiteração criminosa e o risco real à integridade física e psicológica da vítima, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas
.”(...) (N.U 1002311-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/
2025
) (grifos meus).

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se
a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou
acusado.
(...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
.
(grifos meus
).

Pela análise do pedido de prisão preventiva, verifica-se que no crime imputado ao acusado, os pressupostos da prisão cautelar estão preenchidos, eis que o crime ensejador da prisão envolve violência doméstica (CPP, artigo 313).

Conquanto aduza, o impetrante, a inexistência de elementos nos autos que comprovem as alegações das vítimas, é necessário destacar que segundo o entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima constitui fundamento idôneo para a imposição das medidas,
vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. (...). 2. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. (...). 8. RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É inviável a absolvição do apelante crime de lesão corporal em ambiente doméstico, em razão da fragilidade probatória, porque a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova [exame de corpo de delito e depoimentos]
, como sói ser na espécie. (...). 8. Recurso desprovido. (N.U 1003491-40.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024) (grifos meus)
.

Dessa forma, a decisão do magistrado de primeiro grau demonstra que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas e alternativas à prisão não seria suficiente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Assim, justifica-se a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, especialmente
por se tratar de crime envolvendo violência doméstica, conforme dispõe o artigo 313, III, do CPP.

Sobre a alegação da existência de predicados favoráveis, as circunstâncias descritas nos autos revelam-se graves, o que condiz com a sua periculosidade. Verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade à
família e filhos
.

Necessário ressaltar o disposto no Enunciado 43, consolidado pelas Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que as
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impede a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é também nesse mesmo sentido, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/08/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, CÁRCERE PRIVADO,
AMEAÇA,
DANO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NOS CRIMES COMETIDOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO INDEPENDENTE DA PENA PREVISTA –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO E REITERAÇÃO DE CONDUTAS VIOLENTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM DENEGADA
. O ordenamento jurídico – art. 313, III do CPP –
admite a decretação da custódia cautelar nos crimes cometidos no ambiente doméstico, independente da pena prevista
, com vistas a garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A reiteração criminosa constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar nos crimes que envolvem violência doméstica, notadamente quando as circunstâncias fáticas do ato criminoso
revelarem
o perfil violento do paciente.
Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si só, não se prestam a ensejar a almejada revogação da custódia quando presente o
periculum
libertatis
, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, inclusive no âmbito desta Corte de Justiça, de acordo com o Enunciado n. 43 do TJMT
(N.U 1014278-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
-
LESÃO CORPORAL
, INJÚRIA E AMEAÇA -
DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CONTRA MULHER – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA
- PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal, estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2.
A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada
para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP
. 3. Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva. 4. No que diz respeito ao alegado ferimento ao princípio da homogeneidade, estando presente o requisito da garantia à ordem pública, o cabimento da prisão preventiva não pode ser abalado por mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado, não se admitindo que, em Habeas Corpus, se conclua, antecipadamente, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, nem tampouco o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. (N.U 1012145-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS
–
VIAS DE FATO
, INJÚRIA E AMEAÇA –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão ao bem
jurídico ‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC nº 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021]. Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.
Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
. (...) (N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifos meus).

Sabe-se que
tratando-se
de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública e integridade física e psicológica da vítima, sempre que houver indicativos de descumprimento de medidas protetivas ou quando outros elementos apontarem que estas não serão capazes de resguardar os
direitos
das vítimas vulneráveis, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312, deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Diante disso vislumbro que, neste momento, existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e, especialmente, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, não podendo se descartar possibilidade de reiteração das agressões perpetradas contra ela.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 27/2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

O caso que envolve violência doméstica contra mulheres é gravíssimo e muito triste, entretanto a situação em tela se revela das piores espécies, pois não apenas a esposa sofreu agressões
, mas também os filhos, a ponto de um menor se deslocar até a polícia para narrar os episódios violentos que ocorrem em sua casa.

Com efeito, fiel à jurisprudência deste Sodalício, concluo pela manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Luciano Vargas da Silva
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025